Tribunal: TJES
Processo: 5003576-20.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003576-20.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA ALVES MORENO CANTILIERI
RECORRIDO: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

Inicialmente, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente pois vislumbro os requisitos para tanto.

Trata-se de recurso que tem como objetivo a majoração do dano moral fixado em sentença.

Pois bem.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo não merece provimento, conforme será adiante demonstrado. O magistrado de piso fixou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor da indenização pela conduta da recorrida de não notificar a parte recorrente do cancelamento do plano de saúde.

Na mensuração do
quantum
do dano moral, deve-se buscar sempre a almejada reparação integral e a devolução das partes ao status quo ante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, tais como a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes e a repercussão do fato.

A dúplice natureza da indenização vem ressaltada na lição de Sérgio Cavalieri Filho,
verbis
:

“
Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.

No caso em tela, entendo que o valor fixado a título de danos morais atende aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal, bem atendendo ao duplo objetivo a que a reparação se destina.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.